Tribunal: TJMT
Processo: 0004600-66.2013.8.11.0086
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ERICO MARIA DA SILVA ME

Número do Protocolo: 57924/2017
Data de Julgamento: 1o-07-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA – DANO MORAL – INEXISTENTE – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – APELO PROVIDO.
Não há que se falar em perda superveniente do interesse processual quando o cancelamento do débito tributário constante da Guia de Trânsito Interestadual, se deu em cumprimento a ordem judicial, de caráter provisório, dependente de ratificação definitiva.
Não se mostra devida a condenação do Estado em dano moral, quando a autuação do contribuinte se deu no exercício regular do direito de fiscalizar o cumprimento da legislação tributária, não extrapolando os limites da atividade fiscalizatória.
Recurso provido.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ERICO MARIA DA SILVA ME

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos da Ação Ordinária n. 4600-66.2013.8.11.008, que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para determinar a baixa definitiva da Guia de Transportes de Mercadorias Interestadual, cancelando quaisquer débitos tributários relativos ao DAR/ICMS n. 5071410/2013, além de condenar o ente estatual ao pagamento de indenização por danos morais, acrescidos dos consectários legais.
Nas razões recursais, a fls. 79/84, alega, preliminarmente, a falta de interesse processual pelo fato de o fisco estadual, no exercício do poder/ dever de rever seus próprios atos, ter procedido à baixa da sobredita guia, de modo que o acolhimento da pretensão deduzida em juízo, levou a perda do interesse na demanda, e, por isso requer reforma da sentença e consequente redução da verba honorária pela metade.
No mérito, sustenta a ausência de dano indenizável, por inexistir prova de eventual dano, além de que não cabe reparação de dano meramente hipotético.
Ao arremate, pede seja acolhida a preliminar, para extinguir o processo na forma do art. 485, VI, do NCPC, e no mérito, seja julgado improcedente o pedido de condenação por danos morais.
Em contrarrazões, acostada a fls. 87/90, o apelado rechaça as razões do apelo, pontuando pela manutenção da sentença.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se em manifestar, sob o fundamento da ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (fl. 99).
É o relatório.

V O T O PRELIMINAR - PERDA DO INTERESSE AGIR
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Segundo o apelante, a ação foi ajuizada objetivando a baixa da GTI n. 0031179175/2012-66, cuja pretensão foi reconhecida pelo fisco estadual que revendo seus próprios atos procedeu à baixa do documento, conforme esclarece a Informação n. 029/GC9F/SUCIT/SARP/SEFAZ/2015, e, por tal motivo, desapareceu o interesse processual na presente demanda.
Todavia, a exclusão do débito tributário constante da referida Guia, se deu em cumprimento a ordem judicial, de caráter provisório, fazendo-se necessário sua confirmação definitiva, razão pela qual o interesse processual permanece hígido.
A propósito:
MANDADO DE SEGURANÇA – DEFERIMENTO DA LIMINAR – ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DA DECISÃO – MÉRITO – ATO OMISSIVO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS – APURAÇÃO DE EVENTUAL IRREGULARIDADE EM CONTRATOS – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AOS AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AO INTERESSADO – DIREITO CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO AO ACESSO Á INFORMAÇÃO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER AMPARADO – ORDEM CONCEDIDA.
Não há falar em perda do objeto em razão do deferimento da liminar e do seu cumprimento por força de determinação judicial, face à necessidade de ratificação da decisão por ocasião da apreciação do mérito.
A Constituição Federal garante a todos, em seu artigo 5o, inciso XXXIII, o direito de receber dos órgãos públicos as informações de seu interesse particular, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível. A negativa de franquear ao interessado o acesso aos autos, não sendo devidamente fundamentada a necessidade de sigilo, implica em violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. (N.U 1014429-11.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).

Desta feita, rejeito a preliminar

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de ação declaratória de nulidade de débito tributário objeto da Guia de Transporte Interestadual n. 0031179175/2012-66, na qual se objetiva a anulação de lançamento tributário decorrente de suposta incidência de ICMS, além da condenação do fisco estadual pelos danos morais decorrentes da cobrança indevida.
A ação foi julgada procedente para determinar o cancelamento do débito tributário e o Estado foi condenado pelos danos morais e consectários legais.
Inconformado, recorre, o Estado de Mato Grosso, combate a condenação pelos danos morais, sob o fundamento da inexistência de dano indenizável.
Razão lhe assiste, isto porque, não há qualquer prova de que o Fisco Estadual tenha extrapolado os limites do exercício regular de seu direito de fiscalizar o cumprimento da legislação tributária pelo contribuinte, ou qualquer outra evidência no sentido de que o apelado tenha sido severamente abalado a ponto de ser indenizado moralmente.
Ora, não houve negativação indevida, a retenção de bens ou qualquer medida constritiva que acarretasse prejuízos ao apelado.
Deveras, constitui poder-dever do Fisco Estadual a fiscalização e a cobrança dos tributos estaduais. A atividade fiscalizatória consiste na averiguação, no exame, na vigilância que o agente fazendário exerce sobre o contribuinte com a finalidade de identificar se as obrigações tributárias foram devidamente cumpridas nos termos da lei e diante da suspeita do não cumprimento da obrigação, é legitimo ao Fisco autuar o contribuinte, não existindo nesse ato qualquer conduta que acarrete prejuízo a ordem moral do autuado, por estar o Estado no uso de um direito lhe assegurado constitucionalmente.
A propósito:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO –AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – COBRANÇA DE ISS – DÉBITO PRESCRITO – PROTESTO IRREGULAR – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –– NÃO CABIMENTO – REDISTRIBUIÇÃO VERBA SUCUMBENCIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Embora indevido o protesto, permanecia o apelado na condição de devedor, razão pela qual não está caracterizado abalo de crédito apto a ensejar a caracterização de dano moral indenizável.
2- O termo inicial da prescrição para sua cobrança é a data do vencimento previsto, pois é esse o momento em que surge a pretensão executória para a Fazenda Pública.
3- Decorridos mais de cinco anos entre a constituição do crédito, e a inscrição em dívida ativa e protesto, impõe-se o reconhecimento da prescrição.
4- Diante do provimento parcial do recurso, necessária a distribuição da verba sucumbencial. (N.U 0001130-97.2015.8.11.0040, , GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018)

Assim, em razão do exposto, rejeito a preliminar de perda superveniente de interesse processual, e no mérito, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para afastar a condenação do apelante pelo dano moral, redistribuindo-se a verba honorária sucumbencial, pro rata, em razão da sucumbência recíproca.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E PROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 1o de julho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR